Tribunal: TCU
Processo: 032.656/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1380/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de consideração interposto por Antônio Nilton de Albuquerque contra o Acórdão 9332/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em débito e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92; Considerando que a alegação do recorrente na qual houve a nulidade do acórdão condenatório, diante de vício na citação, não procede porquanto a citação foi remetida mediante o Ofício 6241/2019-TCU/Seproc ao endereço constante no instrumento de pesquisa junto à base de dados da Receita Federal à época, e o respectivo recebimento foi confirmado por meio de AR; Considerando que o recorrente, por meio de seu procurador, compareceu aos autos solicitando prorrogação de prazo para apresentar suas alegações de defesa (peças 28 a 32) encerrando, portanto, qualquer dúvida sobre a validade da citação (Acórdãos 9335/2020, 4193/2011, 2041/2008, todos da 1a Câmara); Considerando que o recorrente se manifestou intempestivamente, e não trouxe fatos novos que pudessem excetuar essa condição; Considerando que caso sejam aplicados os regimes prescricionais adotados pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário e/ou pela Lei 9.873/99, não ocorreu a prescrição do débito e, tampouco da multa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, em sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 32, parágrafo único, 33 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, 285, caput e §2o, do RI/TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Antônio Nilton de Albuquerque, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e dar ciência deste acórdão ao recorrente . 1. Processo TC- Processo 032.656/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Nilton de Albuquerque (XXX.171.978-XX); Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá - PA (84.263.862/0001-05). 1.2. Recorrente: Antônio Nilton de Albuquerque (XXX.171.978-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá - PA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Miguel Biz (15.409-B/OAB-PA) e Nikollas Gabriel Pinto de Oliveira (22.334/OAB-PA), representando Antônio Nilton de Albuquerque. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.